Tribunal: TJDFT
Processo: 0721313-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721313-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA AGRAVADO: CRISTIANE MARIA MINSKI CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e respectivos embargos de declaração (IDs 189940013 e 193460712 dos autos originários) proferidos pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença de astreintes fixadas em face de descumprimento de ordem judicial, no 0749367-74.2023.8.07.0001, ajuizada por CRISTIANE MARIA MINSKI CARNEIRO em desfavor de ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA, nos seguintes termos: ID 189940013: Cuida-se de cumprimento de sentença relacionado ao pagamento de multa fixada pelo juízo nos autos de número 0719959-09.2021.8.07.0001, conforme decisão de ID 180154636. A parte ré impugnou o cumprimento de sentença (ID 186665028) ao fundamento de que: “imperioso esclarecer que a Instituição de Ensino Executada foi no final de 2022, foi adquirida pelo Grupo Salta Educação, empresa holding do grupo econômico educacional, com sede no Rio de Janeiro, conforme se comprova mediante os atos constitutivos, razão pela qual está sendo dificultoso a obtenção da documentação requerida, junto à administração da empresa vendedora a época dos fatos. Preconiza o art. 537 do CPC que a multa, como medida necessária a satisfação da obrigação de fazer, independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Ocorre que, torna-se importante trazer à baila que o instituto das astreintes servem para coibir a má-fé e o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário, o que não se verifica no presente caso.” Sustenta desproporcionalidade no valor da multa fixada e enriquecimento ilícito do requerente. A parte autora se manifestou no ID 189725637 aduzindo que a ré não informou a respeito do pagamento da integralidade da compra das quotas e que “considerando a inércia e o completo descaso da Executada em cumprir com a obrigação imposta inexiste motivo para eventual minoração da multa aplicada, devendo ser esta aplicada em sua totalidade”. É o relatório. Decido. Como se verifica do relatório da decisão de ID 180154636, a multa só foi arbitrada após reiterado descumprimento da determinação do juízo nos autos de origem, descumprimento este que gerou prejuízos à parte credora, na medida em que impediu, até o momento, a efetivação de penhora de valores a serem recebidos pelo devedor em razão de vultuoso negócio, que poderia ser capaz de quitar o débito objeto da execução. Portanto, a incidência da multa apenas se deu em razão de ter a parte ora requerida ignorado por múltiplas oportunidades a determinação do juízo. Tendo em vista este contexto foi fixado o valor da multa nos autos de origem, inclusive com limitação de forma a impedir que o débito crescesse além do razoável. Por fim, como bem apontado pela parte autora, até o momento a parte ré não cumpriu de forma completa o comando do juízo, porquanto ainda não esclareceu a data de pagamento de parte do negócio. Assim, rejeito a impugnação apresentada. Intimem-se as partes. Após, voltem os autos conclusos. ID 193460712: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão de ID 189940013. Sustenta a ocorrência de omissão ao fundamento de que “o Embargante apresentou impugnação que foi indeferida pelo MM. Juízo. Contudo, data vênia, o MM. Juízo não analisou detidamente todos os argumentos utilizados pelo Embargantes, que serão capazes de afastar a incidência de multa por suposto descumprimento de medida liminar.” Apresenta fundamentos pelos quais entende que não deve ser aplicada a multa objeto do cumprimento de sentença. Intimada, a credora se manifestou no ID 193157057 pugnando pela rejeição dos embargos. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão que autoriza o provimento de embargos declaratórios é aquela que diz respeito a questões de direito material que deve ser regulada na decisão ou quando o Juízo deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Assim, não reconheço o vício apontado pelo réu. A despeito dos argumentos lançados pelo réu, de impossibilidade de obtenção da documentação necessária, a decisão embargada apontou que “Como se verifica do relatório da decisão de ID 180154636, a multa só foi arbitrada após reiterado descumprimento da determinação do juízo nos autos de origem, descumprimento este que gerou prejuízos à parte credora, na medida em que impediu, até o momento, a efetivação de penhora de valores a serem recebidos pelo devedor em razão de vultuoso negócio, que poderia ser capaz de quitar o débito objeto da execução. Portanto, a incidência da multa apenas se deu em razão de ter a parte ora requerida ignorado por múltiplas oportunidades a determinação do juízo”, e as alegações da parte não são capazes de infirmar este fato. Ou seja, a parte devedora, intimada a cumprir a determinação do juízo em várias oportunidades, ignorou os comandos judiciais e não apresentou as informações determinadas nem os esclarecimentos que ora apresenta. Ante o exposto, recebo o recurso do réu, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a agravante esclareceu que o crédito decorre de astreintes fixadas nos autos do cumprimento de sentença, de no 0719959-09.2021.8.07.0001 para cobrança de honorários sucumbenciais no valor de R$ 187.206,19 (cento e oitenta e sete mil duzentos e seis reais e dezenove centavos) ajuizada pela agravada em face de Danilo Morais Lacerda e Tayna Martins Barbosa. Informou que os devedores venderam quotas da empresa para a agravante. Defendeu que, ao ser intimada a depositar os valores remanescentes, comunicou a ausência de crédito a ser vertido aos devedores. Asseverou que foi novamente intimada para que informasse as datas e os valores pagos, sob pena de multa diária. Disse que a transação inicial ocorreu em 22/12/2014 e que no final do ano de 2022 já tinha alienado a empresa a terceiros. Explicou que é possível a obtenção dos documentos com a atual administração da empresa e ao solicitar junto ao Banco Itaú os comprovantes de pagamento, estes não foram localizados. Alegou que as decisões foram proferidas sem analisar o pedido de ofício ao Banco Itaú, o que demonstra a ausência de má-fé, justificando o afastamento ou a redução da multa aplicada para o valor máximo de R$ 10.000,00. Requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, intimação do Banco Itaú para que preste esclarecimento sobre os pagamentos realizados e a redução do valor das astreintes para até R$ 10.000,00. Preparo recursal (IDs 59505570, 59554782 e 59554783). É o relato do necessário. DECIDO. No caso, há de se ressaltar que, na origem, trata-se de análise de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo incompatível com o procedimento indicado no pedido formulado no item “a”, “concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução”. Além disso, não foram declinadas razões relacionadas aos requisitos do art. 995 do CPC para viabilizar a análise de concessão de efeito suspensivo. Dito isso, em verdade, constata-se que não foi formulado pedido de tutela provisória passível de análise liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital